Tribunal: TJES
Processo: 5002316-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.

1 –
A iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 –
“... para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)”.

3
-
A
contrario sensu
, a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios limitadamente responsáveis não acarreta a falência destes e, por conseguinte, não se afigura devida a citação deles para apresentarem contestação.

4 -
Da decisão agravada, vê-se que a negativa da benesse está ancorada nos ganhos do autor e causa de pedir. Contudo, analisando os presentes autos, observa-se que se trata de Ação Monitória na qual o autor, ora agravante, pretende o pagamento de dívidas feitas em seu nome em favor da loja requerida.

5 -
Embora se trate de ação monitória na qual o agravante figure como credor, não se pode olvidar que a natureza do crédito é oriunda de empréstimos e financiamentos feitos em seu nome em favor de terceiro. E, após análise acurada dos autos, não se verifica a existência de reservas financeiras em nome do agravante. De outro lado, vê-se que as descrições das dívidas na exordial condizem com as cobranças e negativações feitas em seu nome.

6 -
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002316-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO GARCIA PASSOS
AGRAVADO: JEISSY MARINHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RICARDO GARCIA PASSOS
contra decisão que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, expõe o agravante que, apesar de atualmente estar formalmente empregado, recebe líquido o valor aproximado de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), com os quais deve arcar com os custos de aluguel, condomínio, alimentação, além de dívidas contraídas em seu nome para o benefício dos agravados.

Sustenta que o Código de Processo Civil deixa claro não ser preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do art.2º da Lei de Assistência Judiciária.

Argumenta que, inobstante a fundamentação do magistrado, os elementos acostados demonstram que se trata de pessoa pobre no sentido da lei e que não tem condições de arcar com as custas iniciais do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Proferida decisão sob o movimento de n. 758095 deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RICARDO GARCIA PASSOS
contra decisão que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, expõe o agravante que, apesar de atualmente estar formalmente empregado, recebe líquido o valor aproximado de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), com os quais deve arcar com os custos de aluguel, condomínio, alimentação, além de dívidas contraídas em seu nome para o benefício dos agravados.

Sustenta que o Código de Processo Civil deixa claro não ser preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do art.2º da Lei de Assistência Judiciária.

Argumenta que, inobstante a fundamentação do magistrado, os elementos acostados demonstram que se trata de pessoa pobre no sentido da lei e que não tem condições de arcar com as custas iniciais do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Proferida decisão sob o movimento de n. 758095 deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme ressaltei em decisão preliminar,
a iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é
relativa
, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pela própria requerente, e, igualmente, quando
"
o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão
"
(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).

Sob esse enforque, já consolidou referida Corte de Justiça que “
não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”.
(AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

E isso porque “...
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.
[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)”.

Da decisão agravada, vê-se que a negativa da benesse está ancorada nos ganhos do autor e causa de pedir.

Analisando os presentes autos, observo que se trata de Ação Monitória na qual o autor, ora agravante, pretende o pagamento de dívidas feitas em seu nome em favor da loja requerida.

Ademais, dos documentos trazidos aos autos é possível constatar que os rendimentos líquidos mensais do agravante giram em torno de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), sendo possível observar custos de moradia de aproximadamente R$1.100 (mil e cem reais), dentre os quais estão inclusos aluguel e condomínio, não sendo observável existência de outra fonte de renda através de sua declaração de imposto de renda.

Sendo assim, embora se trate de ação monitória na qual o agravante figure como credor, não se pode olvidar que a natureza do crédito é oriunda de empréstimos e financiamentos feitos em seu nome em favor de terceiro.

Ademais, para que seja indeferida a assistência judiciária gratuita, deve-se analisar a situação financeira do pretendente
in concreto
.

E, após análise acurada dos autos, não verifico a existência de reservas financeiras em nome do agravante. De outro lado, vê-se que as descrições das dívidas na exordial condizem com as cobranças e negativações feitas em seu nome.

Diante dessas considerações, e ausentes novas informações ou documentos capazes da alterar o entendimento anteriormente firmado,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - RECURSO PROVIDO.

1 –
A iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 –
“... para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)”.

3
-
A
contrario sensu
, a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios limitadamente responsáveis não acarreta a falência destes e, por conseguinte, não se afigura devida a citação deles para apresentarem contestação.

4 -
Da decisão agravada, vê-se que a negativa da benesse está ancorada nos ganhos do autor e causa de pedir. Contudo, analisando os presentes autos, observa-se que se trata de Ação Monitória na qual o autor, ora agravante, pretende o pagamento de dívidas feitas em seu nome em favor da loja requerida.

5 -
Embora se trate de ação monitória na qual o agravante figure como credor, não se pode olvidar que a natureza do crédito é oriunda de empréstimos e financiamentos feitos em seu nome em favor de terceiro. E, após análise acurada dos autos, não se verifica a existência de reservas financeiras em nome do agravante. De outro lado, vê-se que as descrições das dívidas na exordial condizem com as cobranças e negativações feitas em seu nome.

6 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.